Tribunal: TJES
Processo: 5004325-36.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Caução
Data de julgamento: 2022-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004325-36.2020.8.08.0000

AGVTES:
EDWALTER SEDDA E OUTROS

AGVDO:
C
OOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO NORTE DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DEVEDOR. REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. CUMULATIVIDADE DOS REQUISITOS DO ART.919, §1º DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE DO CRÉDITO RURAL PARA CEDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PROVA INCIPIENTE. INSTRUÇÃO IMPERIOSA. VEDAÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO E RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

1. A teor do art.919, §1º do CPC/2015, para conferir efeito suspensivo aos Embargos à Execução é necessário
a reunião da relevante fundamentação, da possibilidade de grave dano ou de difícil reparação, a garantia (caução) e o requerimento do efeito suspensivo,
assim como
a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória
, de forma que a ausência de apenas um deles não ensejará medida almejada.

2. Hipótese dos autos em que, em razão da
fase incipiente dos embargos à execução, não há como precisar se efetivamente os créditos marcados pela novação objetiva decorr
eram
de mútuo
firmado através de Cédula de Crédito Rural, de forma que, princípio, não há como atribuir a descaracterização alegada
pelos executados
e, com efeito, atrair a imposição à
exequente de renegociação, a teor
do art.12 do Dec.Lei 167/1967 e art.36 da Lei 13.606/2018.

3.
Conforme exegese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça na dinâmica dos Recursos Repetitivos (Temas 29 e 31), afastada a relevância da fundamentação como requisito para conferir efeito suspensivo aos embargos do devedor, descabe a determinação ao exequente de abstenção de inclusão ou mesmo de retirada do nome dos executados dos órgãos de proteção e restrição ao crédito.

4. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004325-36.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDWALTER SEDDA e outros (4)
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004325-36.2020.8.08.0000

AGVTES:
EDWALTER SEDDA E OUTROS

AGVDO:
C
OOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO NORTE DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto p
or

EDWALTER SEDDA
E OUTROS
,

eis que
irresignad
os
com a decisão proferida pelo Juízo a quo,
que
indeferiu o efeito suspensivo aos
embargos a execução
opostos
em face
C
OOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO NORTE DO ESPÍRITO SANTO
.

Em apertada
síntese,
aduzem os agravantes que
o crédito rural originário concedido pela Agravada foi convertido inadvertidamente para crédito pessoal, tornando a prestação muito mais desvantajosa para o produtor rural, o que comporta aplicação irrestrita do direito invocado pelos Agravantes, nos termos do art. 12 do Decreto-Lei nº 167/67.

Com efeito, asseverou pela necessidade da intervenção do Estado-Juiz, como forma equilibrar os termos da contratação, devendo anular as cláusulas consideradas abusivas outrora inseridas no mútuo executado, conforme amplamente alegado em sua peça de oposição.

Testificou ainda que o perigo do dano é iminente, posto que a execução em apenso tramita regularmente, onde, os atos processuais conferidos a ela, certamente acarretará danos irreversíveis aos Agravantes, pois no presente momento inexiste qualquer ordem judicial de impedimento dos atos expropriatórios, sem contar ainda que o nome dos agravantes encontram-se negativados.

Destarte, requer seja sobrestado o trâmite da execução, assim como a baixa sumária do nome dos Agravantes dos órgãos de proteção ao crédito, enquanto pendente de julgamento esse recurso.

A teor da decisão constante do evento nº 1280253, foi indeferida a antecipação de tutela recursal.

Agravo interno interposto (evento 1375259).

Anexados aos eventos nº 1417270 e 1564176 as contrarrazões ao agravo de instrumento e ao agravo interno.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento,

Vitória (ES), 8 de novembro de 2021.

DES.ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004325-36.2020.8.08.0000

AGVTES:
EDWALTER SEDDA E OUTROS

AGVDO:
C
OOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO NORTE DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESª. CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
agravo de instrumento
interposto p
or

EDWALTER SEDDA
E OUTROS
,

eis que
irresignad
os
com a decisão proferida pelo Juízo a quo,
que
indeferiu o efeito suspensivo aos
embargos a execução
opostos
em face
C
OOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO NORTE DO ESPÍRITO SANTO
.

Em apertada
síntese,
aduzem os agravantes que
o crédito rural originário concedido pela Agravada foi convertido inadvertidamente para crédito pessoal, tornando a prestação muito mais desvantajosa para o produtor rural, o que comporta aplicação irrestrita do direito invocado pelos Agravantes, nos termos do art. 12 do Decreto-Lei nº 167/67.

Com efeito, asseverou pela necessidade da intervenção do Estado-Juiz, como forma equilibrar os termos da contratação, devendo anular as cláusulas consideradas abusivas outrora inseridas no mútuo executado, conforme amplamente alegado em sua peça de oposição.

Testificou ainda que o perigo do dano é iminente, posto que a execução em apenso tramita regularmente, onde, os atos processuais conferidos a ela, certamente acarretará danos irreversíveis aos Agravantes, pois no presente momento inexiste qualquer ordem judicial de impedimento dos atos expropriatórios, sem contar ainda que o nome dos agravantes encontram-se negativados.

Destarte, requer seja sobrestado o trâmite da execução, assim como a baixa sumária do nome dos Agravantes dos órgãos de proteção ao crédito, enquanto pendente de julgamento esse recurso.

Pois bem.
A despeito dos substanciosos fundamentos trazidos pela agravante, entendo que é caso de manutenção da decisão agravada.

Desde a

da vigência da Lei nº
11.382
/2006 os embargos à execução de título extrajudicial, como regra, não mais dispõem de efeito suspensivo,
sendo
esta
preservada pelo novel Código de Processo Civil no art.919, caput.

No entanto, em caráter de excepcionalidade, o § 1º do art.
919
do
CPC/2015, assim como o antecessor,
possibilitou ao juiz conferir efeito suspensivo aos embargos quando requerido pelo embargante:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1
o

O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

A propósito, a jurisprudência deste Sodalício:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – EXCEÇÃO – NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS – BENS IMÓVEIS OFERECIDOS EM GARANTIA – VALOR INCOMPATÍVEL COM O DÉBITO PRINCIPAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Como se extrai da redação do artigo 739-A do Código de Processo Civil, incluído pela Lei n. 11.382⁄2006, a regra no ordenamento jurídico brasileiro é que a execução de título executivo fundada em título extrajudicial não é suspensa pela simples oposição dos embargos pela parte executada. A suspensão poderá ser deferida, porém, caso o magistrado se convença de que o executado-embargante reuniu, simultaneamente, três requisitos, quais sejam:
a) a relevância dos fundamentos alegados nos embargos;
b) o receio manifesto que o prosseguimento da execução gere ¿grave dano de difícil ou incerta reparação¿ ao executado; c) a execução se encontre garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
. 2. No caso, verifico que a garantia oferecida pelo executado corresponde a pouco mais de 30% (trinta por cento) do valor do débito, o que permite a conclusão de que não houve o cumprimento do requisito impositivo previsto no art. 739-A, § 1º do CPC (execução garantida por penhora, depósito ou caução suficientes).
Ausente uma das condicionantes legais, não há como subsistir a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pelo executado
.[...]. 4. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 48159005213, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2015, Data da Publicação no Diário: 19/01/2016).

A partir da análise do artigo supra, é possível verificar que os requisitos legais a serem observados cumulativamente para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução são
a relevante fundamentação dos embargos, a possibilidade de grave dano ou de difícil reparação,
a garantia (caução)
e o requerimento do efeito suspensivo,
assim como
a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória
,
de forma que a ausência de apenas um deles não ensejará a almejada suspensão da execução.

Nesse sentido é a lição trazida por Luiz Guilherme MARINONI e Sérgio Cruz ARENHART:

"Observou-se que o recebimento dos embargos à execução não tem mais o efeito de suspender a execução (art. 739-A do
CPC
). O seu oferecimento não mais suspende, ipso facto, o curso da execução. No sistema atual, este efeito suspensivo deixou de ser ex lege para tornar-se ope iudicis. Ou seja, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos depende de decisão judicial que, considerando os requisitos do art. 739-A, § 1º, defina sobre a necessidade da suspensão da execução.

A outorga do efeito suspensivo aos embargos dependerá da verificação das seguintes condições (art. 739-A, § 1º, do
CPC
): i) existência de requerimento do embargante, não podendo ocorrer de ofício; ii) relevância dos fundamentos apontados nos embargos, ou seja, a aparência de procedência dos argumentos nele apresentados; iii) perigo manifesto de dano grave, de difícil ou incerta reparação, em decorrência do prosseguimento da execução.

Por óbvio, este perigo não se caracteriza tão-só pelo fato de que bens do devedor poderão ser alienados no curso da execução, ou porque dinheiro do devedor pode ser entregue ao credor. Fosse suficiente este risco, toda execução deveria ser paralisada pelos embargos, já que a execução que seguisse sempre conduziria à prática destes atos expropriatórios e satisfativos.
".
(Curso de processo civil, volume 3: execução. 2ª ed. rev. atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 461)
.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...].
1. Após a entrada em vigor da Lei 11.382/2006, que incluiu no CPC o art. 739-A, os embargos do devedor poderão ser recebidos com efeito suspensivo somente
se houver requerimento do embargante
e, cumulativamente,
estiverem preenchidos os seguintes requisitos: a) relevância da argumentação; b) grave dano de difícil ou incerta reparação; e c) garantia integral do juízo
. [...].(AgRg no Ag 1190402/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2009, DJe 18/12/2009) (grifei)

N
o caso em testilha, embora bem fundamentada a minuta recursal, entendo que ausente neste momento a relevância da fundamentação, porquanto, dada a fase incipiente dos embargos à execução, não há como precisar se efetivamente os créditos marcados pela novação objetiva decorr
eram
de mútuo
firmado através de Cédula de Crédito Rural, de forma que, princípio, não há como atribuir a descaracterização alegada e, com efeito, atrair a imposição à agravada dos termos do art.12 do Dec.Lei 167/1967 e art.36 da Lei 13.606/2018
1
.

Não se olvida que
a concessão de crédito destinado a fomentar atividade agrícola deve ser precedido de trâmite diferenciado, a exemplo da realização de fiscalização da lavoura, plano de atividades e cronogramas devidamente aprovados como condição para abertura de crédito com destinação específica voltada para a atividade rural, contudo, a princípio, não há prova de que dessas condições foram exigidas dos contratantes para realização do empréstimo, preservando-se, assim, o contratado até o caso de eventual revisão numa cognição mais apurada.

Por conseguinte
, nesta fase inicial, não há como atribuir ao mútuo contra
tado
/novado a
afetação
específica
à
atividade rural, permanecendo, até ulterior deliberação, a natureza de empréstimo pessoal

prevista em Cédula Crédito Bancário, regida pela
Lei 10.931/2004.

Nesse cenário, também não há como deferir a retirada e/ou abstenção de inscrição do nome dos agravantes dos órgãos restritivos de crédito, porquanto não encontrada nas razões do recurso a relevância da fundamentação apta a afastar,
initio litis
, a alegação de cobrança indevida, bem como escorada em jurisprudência consolidada dos Tribunais de Convergência.

Nesse sentido, aplicam-se aos temas 29 e 31 firmados pelo Superior Tribunal de Justiça na dinâmica dos Recursos Repetitivos, a saber:

“
TEMA 29: A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.”

“
TEMA 31 -
abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito;
ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ;
iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz. A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.”

Destarte, face a ausência de um dos requisitos do art.919,§1º do CPC/2015, a decisão fustigada deve ser mantida.

Em face do exposto,
nego provimento ao recurso
, de forma a manter a decisão que indeferiu a suspensão da execução.

C
om efeito, julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Relatora

1
Art. 36. É permitida a renegociação de dívidas de operações de crédito rural de custeio e investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016, lastreadas com recursos controlados do crédito rural, inclusive aquelas prorrogadas por autorização do CMN, contratadas por produtores rurais e por suas cooperativas de produção agropecuária em Municípios da área de atuação da Sudene e do Estado do Espírito Santo, observadas as seguintes condições:
[...].

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004325-36.2020.8.08.0000

AGVTES:
EDWALTER SEDDA E OUTROS

AGVDO:
C
OOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO NORTE DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DEVEDOR. REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. CUMULATIVIDADE DOS REQUISITOS DO ART.919, §1º DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE DO CRÉDITO RURAL PARA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PROVA INCIPIENTE. INSTRUÇÃO IMPERIOSA. VEDAÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO E RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

1. A teor do art.919, §1º do CPC/2015, para conferir efeito suspensivo aos Embargos à Execução é necessário
a reunião da relevante fundamentação, da possibilidade de grave dano ou de difícil reparação, a garantia (caução) e o requerimento do efeito suspensivo,
assim como
a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória
, de forma que a ausência de apenas um deles não ensejará medida almejada.

2. Hipótese dos autos em que, em razão da
fase incipiente dos embargos à execução, não há como precisar se efetivamente os créditos marcados pela novação objetiva decorr
eram
de mútuo
firmado através de Cédula de Crédito Rural, de forma que, princípio, não há como atribuir a descaracterização alegada
pelos executados
e, com efeito, atrair a imposição à
exequente de renegociação, a teor
do art.12 do Dec.Lei 167/1967 e art.36 da Lei 13.606/2018.

3.
Conforme exegese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça na dinâmica dos Recursos Repetitivos (Temas 29 e 31), afastada a relevância da fundamentação como requisito para conferir efeito suspensivo aos embargos do devedor, descabe a determinação ao exequente de abstenção de inclusão ou mesmo de retirada do nome dos executados dos órgãos de proteção e restrição ao crédito.

4. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento e, por igual votação, julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.